Tribunal: CARF
Processo: 17227.720834/2022-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.720834/2022-05
ACÓRDÃO
1302-007.299 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEVEN Z IMOBILIÁRIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
A impugnação apresentada após o prazo de trinta dias, contados da data
em que for feita a intimação da exigência, não instaura a fase contenciosa
do procedimento e não deve ser conhecida.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CIÊNCIA. MENSAGEM ELETRÔNICA. CAIXA
POSTAL DTE. VALIDADE.
A ciência de lançamento de ofício, por meio de mensagem eletrônica
enviada a caixa postal de contribuinte que optou pelo Domicílio Tributário
Eletrônico possui plena validade.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, deixando de conhecer das alegações relacionadas ao mérito da
autuação, e em negar provimento ao recurso, ratificando o não conhecimento da Impugnação
apresentada nos autos, por ser intempestiva, nos termos do relatório e voto do relator.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram deste julgamento os conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva, Henrique
Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Júnior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão e Paulo
Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Fl. 2883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.299 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720834/2022-05
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 101-026.146,
de 14 de novembro de 2023, (fls. 2.791/2.820), por meio do qual a 8a Turma da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil 01 não conheceu da Impugnação apresentada pelo
contribuinte acima identificado, por intempestividade.
O presente processo se originou de Autos de Infração lavrados para exigência de
valores a título de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e Contribuição ao
Programa de Integração Social (PIS), Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e multas por atraso
na entrega da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e Escrituração Contábil Digital (ECD), em relação
ao ano-calendário de 2018 (fls. 2/54).
O lançamento do IRPJ e reflexos se embasou na presunção legal de omissão de
receitas a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, em conformidade com a
previsão legal constante do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Já a exigência referente ao IRRF teve por fundamento o art. 674 do Decreto no
3.000, de 1999 (RIR/99), que trata de pagamentos sem causa ou de operação não comprovada.
O sujeito passivo foi cientificado do lançamento, por meio de sua Caixa Postal (fls.
380/381), e não apresentou Impugnação no prazo legal de trinta dias, após a ciência, conforme
Termo de Revelia de fl. 390.
Posteriormente, a autuada apresentou a Impugnação de fls. 397/427, por meio da
qual sustentou preliminar de nulidade da intimação eletrônica do lançamento de ofício, e a
tempestividade da sua peça impugnatória, na qual formulou razões de defesa destinadas ao
cancelamento de todas as exigências fiscais, conforme a seguir sintetizadas:
119. No mérito, em primeiro lugar, os créditos elencados no Anexo II do Relatório
Fiscal de fls. 55/78, utilizados para arbitrar o suposto lucro auferido pela
Impugnante, espelham transferências bancárias lícitas e internas entre a ZINZANE
e Impugnante, que pertencem ao mesmo grupo econômico. Logo, não restou
caracterizada a ocorrência fato gerador do IRPJ/CSLL e, por reflexo, de
PIS/COFINS.
120. Em segundo lugar, a aplicação do IRRF sob a alíquota de 35% na hipótese dos
autos é ilegal e constitui ofensa ao artigo 61 da Lei Federal no 8.981/1995. Isso
porque as operações listadas no Anexo IV do Relatório Fiscal de fls. 55/78 têm
causa e beneficiários muito bem delimitados: transferência de recursos à ZINZANE
e a realização de despesas relacionados às atividades desempenhadas pelo grupo
econômico.
121. Em terceiro lugar, sequer houve atraso na apresentação da ECD e ECF
referentes ao ano-calendário 2018 que pudesse ensejar a aplicação de multa
prevista no artigo 12, inciso III, da Lei no 8.218/91. Isso porque o prazo
Fl. 2884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.299 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720834/2022-05
3
originalmente fixado para a entrega dos arquivos em questão foi tacitamente
prorrogado pelo I. Fiscal Autuante, visto que esse prorrogou por diversas vezes o
prazo de validade do procedimento fiscal enquanto aceitava a apresentação
fracionada dos arquivos, ao invés de simplesmente autuar a Impugnante quando
findo o prazo fixado para a sua entrega.
122. A Impugnante jamais deixou de apresentar informações relacionadas ao IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS da D. Fiscalização. Tais informações ser acessadas em outros
documentos transmitidos à Receita Federal sem prejuízo algum, como nas
próprias DCTFs apresentadas pela Impugnante.
123. Em quarto lugar, caso não se decida pelo cancelamento integral da
autuação, a Impugnante entende que o cálculo de eventual multa cobrada deve
considerar os parâmetros mais benéficos à Impugnante, nos termos do artigo 112
do CTN – o que foi deixado de lado pela D. Fiscalização -, aplicando quando muito
o disposto no artigo 12, inciso I, da Lei no 8.218/1991 – qual seja, 0,5% do valor da
receita bruta da Impugnante no período a que se refere cada ECD/ECF–, uma vez
que o ato praticado pela Impugnante constituiria mero descumprimento de
requisitos na apresentação das ECD/ECF.
124. Em quinto lugar, a Impugnante está sofrendo uma dupla punição pela
mesma infração em três situações: (i) a D. Fiscalização exige multa por suposto
atraso na apresentação de ECD e ECF, sendo certo que tais arquivos são de todo
semelhantes e possuem essencialmente as mesmas informações sobre as
prestações. Tanto existe uma clara sobreposição das bases multadas, que a D.
Fiscalização parte da mesma base de cálculo para imputar a multa; (ii) ao aplicar a
multa prevista no artigo 12, inciso III, Lei no 8.218/91 e levar em consideração o
tempo de atraso, ao invés de levar em conta unicamente o atraso, a multa
prevista na legislação foge da sua característica punitiva e passa a assumir perfil
de juros, o que é intolerável.; e (iii) a exigência da multa de ofício de 75% sobre os
tributos em cobrança, somada à multa de 0,02%, por dia de atraso, sobre o valor
das operações inicialmente não indicadas na ECD/ECF, também consiste em dupla
punição sobre um mesmo fato, já que a suposta falta de informações levou ao
pagamento a menor das contribuições.
125. Em sexto lugar, o valor de receita bruto utilizado como base de cálculo para
a imputação da multa em questão deve corresponder ao montante efetivo de R$
40.000,00, declarado pela Impugnante, e não ao valor arbitrado de R$
87.430.800,00 pela D. Fiscalização.
126. Em sétimo lugar, a Impugnante também não pode deixar de manifestar sua
discordância com a abusividade da multa aplicada, pelo descumprimento de
obrigação acessória – estipulada na exagerada quantia de R$ 1.311.462,00 –, já
que possui nítido efeito arrecadatório e de confisco, em afronta ao artigo 150,
inciso IV, da CF/88, ao artigo 2oA, inciso VI, da Lei 9.784/1999 e aos artigos 20,
parágrafo único, e 22, parágrafo 2o, da LINDB.
Fl. 2885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.299 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720834/2022-05
4
Na decisão de primeira instância, ratificou-se (i) que a ciência do lançamento por
parte do sujeito passivo teria ocorrido em 18 de novembro de 2022, por meio da Caixa Postal no
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), pela consulta ao teor da mensagem recebida naquela data;
(ii) que o prazo final para a apresentação de Impugnação se encerrou em 20 de novembro de
2022; e que (iii) a Impugnação apresentada em 04 de abril de 2023 seria intempestiva, de modo
que não foi conhecida.
A contribuinte foi cientificada da referida decisão por meio de sua Caixa Postal (fls.
2.826/2.828), e interpôs o Recurso Voluntário de fls. 2.831/2.868, no qual pugnou pela anulação
ou reforma da decisão de primeira instância e reprisou todos os argumentos já apresentados na
sua Impugnação.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator
1 DA ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
O sujeito passivo principal foi cientificado, por meio eletrônico, em 05 de dezembro
de 2023 (fls. 2.826/2.827), tendo apresentado Recurso Voluntário em 3 de janeiro de 2024 (fl.
2.829), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de
6 de março de 1972.
O Recurso é assinado por procurador da pessoa jurídica.
Na peça recursal, há alegações quanto à tempestividade da sua Impugnação e
quanto ao mérito do lançamento. Na medida em que a Impugnação não foi conhecida pelas
autoridades julgadoras de primeira instância, no presente momento, cabe, apenas, o
conhecimento do recurso quanto à questão da tempestividade.
Acaso provido o Recurso, deve haver a devolução dos autos para que a instância a
quo se manifeste sobre o teor da peça impugnatória.
Deste modo, voto pelo conhecimento parcial do recurso, deixando de conhecer das
alegações relacionadas ao mérito da autuação.
2 DAS ALEGAÇÕES QUANTO À TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO
Nos termos do art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972, a intimação por meio
eletrônico, no âmbito do processo administrativo fiscal, dar-se-á segundo as seguintes regras:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
Fl. 2886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.299 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720834/2022-05
5
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196,
de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
[...]
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na
alínea a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo; (Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
[...]
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
[...]
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
No presente processo, observa-se que a autoridade responsável pelo procedimento
fiscal que o originou lavrou, em 10 de novembro de 2022, os autos de infração de fls. 2/54, e o
Termo de Ciência de Lançamento e Encerramento Total do Procedimento Fiscal de fls. 378/379, o
qual possui o seguinte teor:
Encerramos, nesta data, o procedimento fiscal em relação ao sujeito passivo
acima identificado, relativo aos tributos e períodos das infrações constantes nos
documentos de lançamento dos processos abaixo discriminados.
O presente procedimento verificou, por amostragem, o cumprimento das
obrigações tributárias, resultando na lavratura dos documentos de lançamento
dos processos abaixo especificados, nos quais constam o detalhamento do crédito
tributário lançado de ofício, a intimação ao sujeito passivo para cumprir a
exigência, a descrição dos fatos e enquadramento legal das irregularidades
observadas:
Fl. 2887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.299 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720834/2022-05
6

Na mesma data, houve o registro de mensagem na Caixa Postal – Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) do sujeito passivo, para acesso ao referido Termo, conforme atestado à
fl. 380. A referida mensagem foi aberta pela Recorrente, em 18 de novembro de 2022 (fl. 381).
Neste sentido, à luz dos referidos fatos (que são incontroversos, posto que
admitidos pela própria Recorrente) e da legislação acima transcrita, não restam dúvidas de que
houve a regular ciência ao sujeito passivo dos lançamentos de ofício realizados, na data de 18 de
novembro de 2022.
O sujeito passivo, contudo, somente apresentou a sua Impugnação, em 07 de abril
de 2023 (fls. 394), muito após o prazo de trinta dias fixado pelo art. 15 do mesmo Decreto no
70.235, de 1972.
Deste modo, está correta a decisão de primeira instância, que considerou
intempestiva a Impugnação apresentada e dela não tomou conhecimento.
Na decisão, foram analisadas as alegações apresentadas pela autuada, para tentar
afastar a referida intempestividade, sem que se vislumbre qualquer nulidade, à luz do art. 59,
inciso II, do Decreto no 70.235, de 1972.
As referidas alegações são reprisadas no Recurso Voluntário, pelo que se passa a,
mais uma vez, analisá-las.
Em primeiro lugar, alega a Recorrente:
8. A mensagem enviada ao DTE e aberta em 18.11.2022 não pode ser considerada
uma intimação de auto de infração já que em momento algum se refere à
lavratura de uma autuação e não se presta de forma alguma para fins de se
validar a ciência da autuação objeto de impugnação!
9. Confira-se, para tanto, o teor exato da mensagem eletrônica recebida, sem
qualquer documento anexo, pela Recorrente na sua caixa postal do portal e-CAC,
em 10.11.2022, aberta em 18.11.2022, e que a r. decisão recorrida está
considerando como uma intimação de auto de infração:
Fl. 2888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.299 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720834/2022-05
7

10. Como a mensagem não possuía qualquer conteúdo mais relevante, a
Recorrente acabou não acessando o processo eletrônico de imediato.
11. Como se comprova da análise do processo eletrônico e resulta incontroverso
dos autos, apenas em 28.3.2023, às 11:01, é que a Recorrente teve acesso ao
processo e efetiva ciência da autuação. Confira-se o termo de abertura dos autos
acostado às fls. 393:
Ora, o relato revela a completa desídia por parte da Recorrente.
Além de todas as disposições já apresentadas do Decreto no 70.235, de 1972, que
não deixam dúvidas acerca da validade como intimação da consulta ao endereço eletrônico
atribuído pela Administração Tributária ao contribuinte mediante a sua opção, por meio do Termo
de Opção por Domicílio Tributário Eletrônico, aprovado pela Instrução Normativa SRF no 664, de
2006, a Recorrente, expressamente, declarou:
Autorizo a Secretaria da Receita Federal a enviar comunicação de atos oficiais
para minha caixa postal eletrônica disponibilizada no Centro Virtual de
Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), no endereço , a qual será considerada
domicílio tributário eletrônico.
Fico ciente de que o prazo para ser considerado intimado é de 15 (quinze) dias
contados da data em que a comunicação for registrada em minha caixa postal
eletrônica, a qual ficará disponível pelo prazo de 5 (cinco) anos, salvo se apagada
manualmente.
Como se observa da legislação, a autorização para a realização de intimação por
meio eletrônico se dá em caráter geral, não havendo qualquer distinção acerca do tipo do ato. Ou
seja, não se prevê qualquer ressalva a que a intimação relativa a lançamento de ofício seja
realizada por meio de mensagem dirigida à Caixa Postal – DTE do sujeito passivo.
Neste sentido, já se posicionou a 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 01/01/2012
INTEMPESTIVIDADE. ADESÃO AO DTE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE.
A adesão ao Domicílio Tributário Eletrônico DTE autoriza expressamente a Receita
Federal a enviar comunicação de atos oficiais (em caráter geral) para a sua caixa
postal eletrônica do contribuinte, restando esclarecido no Termo de Adesão
Fl. 2889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.299 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720834/2022-05
8
(Anexo I da IN/SRF no 664/2006) de que o prazo para ser considerado intimado é
de 15 (quinze) dias contados da data em que a comunicação for nela registrada.
Os meios de intimação não estão sujeitos a ordem de preferência (§ 3o do
Decreto no 70.235/72). Não há que se falar em obrigatoriedade de intimação por
via postal em razão dos meios utilizados nas intimações exaradas anteriormente
nos autos, sendo válida a intimação por meio eletrônico após a adesão, por parte
do contribuinte, ao Domicílio Tributário Eletrônico. (Acórdão no 9101-005.294, de
03 de dezembro de 2020, Redator designado Conselheiro Fernando Brasil de
Oliveira Pinto)
A partir de tal fato, qualquer mensagem dirigida à Caixa Postal de um sujeito
passivo pode estar relacionada a todas as espécies de ato administrativo devem merecer a mesma
atenção e zelo, em especial em decorrência do caráter de intimação eletrônica estabelecido na
legislação e de prazos peremptórios previstos para a prática de atos processuais.
No caso dos autos, a Recorrente se encontrava sob procedimento fiscal desde 18 de
março de 2021 (fl. 146) e já havia sido, por diversas vezes, intimada para a prática de atos
processuais referentes ao referido procedimento por meio de sua Caixa Postal – DTE, conforme
fls. 163, 169, 203, 237, 271, 307, 341, 348, 352, 356, 360 e 364. Neste sentido, nenhuma surpresa
que a ciência do lançamento de ofício tenha se realizado por este meio; assim como nenhuma
surpresa de que, após o longo período decorrido desde o seu início, o procedimento fiscal
estivesse na iminência de ser encerrado.
O que se comprova nos autos é que a Recorrente, apesar de ter aberto, em 18 de
novembro de 2022, a mensagem que alertava para a existência de Ato de Ofício em sua Caixa
Postal, e da advertência sobre o fato de que, na data da abertura da mensagem se consideraria
cientificada do referido Ato, nos termos do art. 23, §2o, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972;
somente, em 28 de março de 2023, veio a abrir o arquivo digital que foi enviado para a sua Caixa
Postal (fl. 393).
Patentemente, o sujeito passivo agiu com total desleixo e a intimação foi realizada
em estrito cumprimento às permissões legais.
A Recorrente afirma, ademais, que, por meio da correspondência que lhe foi
enviada não teria sido observado o requisito fixado no art. 10, inciso V, do Decreto no 70.235, de
1972 (“a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta
dias”.
Ora, a mensagem que foi dirigida ao contribuinte, apenas, alertava para a existência
do Ato Oficial que deveria ser consultado, sob pena de dele se considerar cientificado. As
prescrições do art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, referem-se ao “auto de infração”.
No corpo do ato cientificado ao sujeito passivo, o Termo de fls. 378/379, conforme
acima reproduzido, relata-se o encerramento do procedimento fiscal, comunica-se a “lavratura
Fl. 2890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.299 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720834/2022-05
9
dos documentos de lançamento”, e informa-se o número do processo administrativo nos quais
estes se encontram.
Já nos autos de infração de fls. 2/54, complementados pelo Relatório Fiscal de fls.
55/78, encontram-se plenamente observados os requisitos de que trata o art. 10 do Decreto no
70.235, de 1972, inclusive o mencionado inciso V.
A Recorrente afirma, ainda, que “Não há efetiva intimação se a Recorrente não fica
efetivamente sabendo o que está ocorrendo no processo e o Fisco sequer encaminha cópia da
autuação lavrada”.
Ora, a Recorrente tão-somente não soube, tempestivamente, a natureza do Ato
Oficial enviado para a sua Caixa Postal, porque, apesar de haver sido comunicada de sua
existência, levou mais de quatro meses para abri-lo.
Além disso, os documentos de constituição do crédito tributário não foram,
efetivamente, encaminhados para a Caixa Postal do sujeito passivo, mas o Termo de Ciência de
Lançamento e Encerramento Total do Procedimento Fiscal de fls. 378/379 o foi, não deixando
dúvidas acerca da constituição do crédito tributário, no âmbito do presente processo
administrativo, no qual já estavam à disposição da autuada todos os documentos que
formalizaram o lançamento.
A Recorrente busca construir uma regra, sem que aponte o seu fundamento legal,
ao afirmar que “não existe intimação sem que haja ciência sobre o conteúdo do que está sendo
comunicado!”.
Como deixado claro pela transcrição da legislação acima, não há nenhuma
disposição que trate acerca da nomenclatura ou teor dos atos oficiais cientificados aos
contribuintes por meio do seu DTE. Para qualquer que seja o ato e qualquer que seja o teor da
mensagem enviada à Caixa Postal, tem-se que, após abertura ou após quinze dias da remessa da
mensagem, o contribuinte será considerado cientificado do Ato Oficial.
3 CONCLUSÃO
Deste modo, voto pelo conhecimento parcial do recurso, deixando de conhecer das
alegações relacionadas ao mérito da autuação, e por negar provimento ao recurso, ratificando o
não conhecimento da Impugnação apresentada nos autos, por ser intempestiva.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 2891
DF CARF MF
Original